Tribunal: TCU
Processo: 037.580/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria operacional realizada com o objetivo verificar em que medida as análises acerca da viabilidade técnica, econômica e ambiental de empreendimentos de transportes públicos de média e alta capacidade são suficientes e aderentes aos princípios e diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, bem como em referenciais que abordam o tema.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de auditoria realizada no Ministério do Desenvolvimento Regional com o objetivo verificar em que medida as análises acerca da viabilidade técnica, econômica e ambiental de empreendimentos de transportes públicos de média e alta capacidade são suficientes e aderentes aos princípios e diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, bem como a referenciais que abordam o tema; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, e nos arts. 2o, inciso I, e 4o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, e com base nos arts. 6o, inciso IX, e 116 da Lei 8.666/1993, arts. 19, 20 e 21 da Portaria Interministerial 424/2016, e arts. 5o, inciso II, e 6o, inciso VIII, da Lei 12.587/2012, que: 9.1.1. no prazo de 150 dias, estabeleça critérios mínimos para a avaliação e manifestação conclusiva sobre a suficiência e adequação dos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental dos empreendimentos de transporte público de média e alta capacidade a serem contratados nos instrumentos de repasse federais bem como nos de financiamento da União, alinhando-os à Política Nacional de Mobilidade Urbana e aos planos de mobilidade urbana, planos diretores urbanos e planos de desenvolvimento urbano integrado, considerando a viabilidade durante todo o ciclo de vida, desde a concepção, passando pela construção até a operação dos empreendimentos; 9.1.2. após o estabelecimento desses critérios mínimos, abstenha-se de celebrar instrumentos de transferências de recursos federais, bem como de financiamentos, cujos projetos não contenham devida avaliação do EVTEA, acompanhada de manifestação conclusiva sobre sua suficiência e adequação; 9.2. recomendar ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União e nos arts. 2o, inciso III, e 11 da Resolução-TCU 315/2020, além dos arts. 5o, inciso II, 6o, inciso VIII, e 16, incisos IV e VI, da Lei 12.587/2012, que, ao estabelecer os critérios mínimos de avaliação e de manifestação conclusiva sobre a suficiência e adequação dos estudos de viabilidade dos empreendimentos de transporte público de média e alta capacidade, considere: 9.2.1. a estrutura básica apresentada na Seção V do relatório de auditoria, feita com base em técnicas de comparação com referenciais; 9.2.2. a possibilidade de participação externa ao MDR para realizar essa atividade; 9.2.3. a necessidade de elaboração de normas e manual de procedimentos; 9.3. autorizar a unidade técnica a proceder ao monitoramento das determinações e recomendações constantes dos subitens anteriores; 9.4. dar ciência desta decisão ao Congresso Nacional, por meio da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados, informando-a acerca da importância de criação de normas que passem a exigir a elaboração e avaliação de estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental de empreendimentos de transportes públicos de média e alta capacidade, de modo a tornar mais eficiente a alocação de recursos federais nas obras dessa tipologia que requeiram financiamento público; e 9.5. dar ciência desta decisão à Caixa Econômica Federal e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).